Tribunal: STF
Processo: HC 216135
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Silvio Cornelio da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 706.422/SP.



    Depreende-se dos autos que o Juízo das Execuções Criminais promoveu o paciente ao regime semiaberto. Inconformado, o Ministério Público deduziu agravo em execução que restou provido em parte pelo Tribunal local.



    A impetrante sustenta, em suma, que referida decisão, chancelada pelo STJ, foi proferida à míngua de fundamentação idônea, porque considerados a gravidade abstrata da infração e o tempo de pena a cumprir.



    Requer, liminarmente, seja assegurada a progressão imediata do paciente para o regime semiaberto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão questionada no que interessa à presente impetração:



    “Conforme fundamentado no voto acima, o executado praticou 6 infrações de natureza grave, além de ter cometido outros crimes, sempre que alcançava a liberdade. 



    De fato, o Boletim Informativo de Pena mostra o registro de todas essa faltas graves, praticadas em 1997, 2000, 2005, 2006 e 2013 (e-STJ, fl. 24). 



    Tal situação demonstra que o apenado ainda não está pronto para um regime de semiliberdade, tendo em vista o histórico de faltas, que apesar de não serem tão recentes, mostra uma tendência à reiteração.



    Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime e livramento condicional.



    (...)



    Quanto às faltas cometidas há mais de 1 ano ou já reabilitadas, lembre-se que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 



    Desse modo, em que pese todos os pontos positivos relatado no exame criminológico, o Tribunal indeferiu a benesse, em razão do histórico de faltas acima mencionado, o que, por si só, é capaz de causar dúvida ao comportamernto do executado, porque no Processo de Execução, impera o princípio do in dubio pro societate, de modo que, diante da existência do menor elemento concreto negativo, deve-se decidir a favor da sociedade. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que superado referidos óbices, vê-se que a progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, em que pese o atestado de bom comportamento carcerário.



    Para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido.(HC 202583 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Minha Relatoria, DJe-18-11-2021)”



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo “alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa”. 2. Agravo interno desprovido.(HC 208988 AgR, Segunda Turma, Relator(a): NUNES MARQUES, DJe- 28-04-2022)”



    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente